Tribunal: TJMT
Processo: 1006539-70.2020.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006539-70.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), PAULO ALTENIO SANTOS MACHADO - CPF: 592.902.180-53 (RECORRENTE), Jonas Alves do Nascimento Filho (RECORRENTE), JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 031.348.291-85 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), Jhonatan Ferreira de Jesus (ASSISTENTE), Gabriel Batista Trigueiro (ASSISTENTE), Júlio César de Paulo dos Santos (ASSISTENTE), PC Joice Queiroz dos Santos (ASSISTENTE), PC Agrício Júnior Rodrigues (ASSISTENTE), Karolayne da Silva Buck (ASSISTENTE), Testemunha "sem rosto" (ASSISTENTE), PAULO ALTENIO SANTOS MACHADO - CPF: 592.902.180-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 021.052.271-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADO ESTADO DE SONOLÊNCIA DE JURADO.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
“
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
”
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE
DECISÃO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
HOMICÍDIO CULPOSO
.
DEVIDAMENTE AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS COM AMPARO EM ACERVO PROBATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, sob o argumento de que um dos jurados dormiu durante a sessão plenária. No mérito, pugna pela anulação do veredito, sustentando ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e
, subsidiariamente,
requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

II. Questões em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) se a alegação de que um jurado permaneceu em estado de sonolência durante a sessão de julgamento, amparada por breves vídeos, é suficiente para configurar cerceamento de defesa e anular o veredito
e
;
(II) se a decisão do Conselho de Sentença, ao rechaçar a tese de homicídio culposo (disparo acidental) e acolher a de homicídio doloso qualificado, com base nos depoimentos coesos de testemunhas presenciais, configura-se como manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de ensejar a cassação do julgamento.

III. Razões de decidir:

3. A anulação do julgamento com base na alegação de que um dos jurados dormiu em plenário exige prova cabal e inequívoca do fato e do consequente prejuízo à defesa. Vídeos curtos e descontextualizados, que não permitem concluir com segurança o estado de sonolência e que admitem a interpretação plausível de que o jurado apenas consultava as peças do processo, não são suficientes para comprovar a irregularidade, impondo-se a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
e a rejeição da preliminar.

4. A anulação da decisão do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP) é medida excepcional, cabível apenas quando o veredito se mostra totalmente arbitrário e dissociado do conjunto probatório. Existindo nos autos duas versões para o fato
:

a do réu, de disparo acidental, e a das testemunhas presenciais, de disparo intencional,
e tendo
os jurados
optado
por uma delas,
que se acha
amparada em elementos de prova coesos, como depoimentos testemunhais consistentes e laudos periciais,
a decisão
deve ser preservada em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por suposta sonolência de jurado exige prova inequívoca do fato e a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa (
pas
de
nullité

sans

grief
), não sendo suficientes para tal fim
,
gravações clandestinas, de curta duração
,
que admitem outras interpretações plausíveis."

"2. Não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, diante de duas teses conflitantes
,
homicídio culposo, sustentada pelo réu, e homicídio doloso, amparada em coesos depoimentos de testemunhas presenciais, opta por esta última, em conformidade com o acervo probatório."

"3. A escolha de uma das versões
fáticas verossímeis apresentadas em plenário insere-se na esfera de soberania do Tribunal do Júri, sendo vedada a sua cassação pela instância recursal."

"
4
. A conduta de apontar arma de fogo carregada para a cabeça da vítima, verbalizar a ameaça e efetuar o disparo, mesmo diante dos apelos para que não o fizesse, caracteriza o dolo eventual, afastando a tese de crime culposo e a consequente desclassificação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

CPP, art. 472, parágrafo único, e art. 593, III, "d".

CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/06/2020.

TJ-PR 01201972620248160000, Relator:
Gamaliel

Seme

Scaff
, 1ª Câmara Criminal, j. 22/02/2025.

TJMT, N.U 0033134-11.2018.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15/08/2018.

TJMT, N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06/03/2024.

TJMT, Enunciado n.º 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, §

2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante alega,
preliminarmente
, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, argumentando que um dos jurados dormiu durante a sessão, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, requer a anulação da decisão do Tribunal do Júri, por ser
manifestamente contrária à prova dos autos
, sustentando a
desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo
, sob o argumento de que não agiu com dolo, mas sim com culpa.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
improvimento
do recurso defensivo (id. 250509689).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 253689684).

Posteriormente, a
defesa apresentou nova manifestação
, juntando fotos e vídeos com o objetivo de comprovar a alegação de que um dos jurados estava dormindo durante o julgamento (id. 264753753).

Diante da juntada dos novos documentos, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça

emitiu novo parecer,
ratificando
sua manifestação anterior pelo desprovimento do recurso, por entender que as imagens não comprovam a ocorrência de nulidade (id. 275372864).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

PRELIMINAR.

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar de nulidade do julgamento, arguida pela defesa sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão de um dos jurados supostamente ter permanecido em estado de
"sonolência insuperável"
durante a sessão plenária.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A defesa busca amparar sua alegação em um conjunto de vídeos curtos, os quais, após detida análise, não se revelam suficientes para comprovar o fato alegado e, por conseguinte, o suposto prejuízo.

Os vídeos juntados aos autos são, em sua totalidade, excertos de poucos segundos, não ultrapassando um minuto de duração. Tais fragmentos, registrados de forma amadora, não permitem extrair a conclusão inequívoca de que o jurado dormia.

Os vídeos juntados aos autos pela defesa (vídeo 1, ID. 264753756, com
14 segundos
; vídeo 2, ID. 264753757, com
53 segundos
; vídeo 3, ID. 264753758, com
19 segundos
; vídeo 4, ID. 264753760, com
54 segundos
; e vídeo 5, ID. 264753761, com
14 segundos
, este último sendo repetição do primeiro) são, em sua totalidade, excertos de curtíssima duração.

Tais fragmentos, registrados de forma amadora, não permitem extrair a conclusão inequívoca de que o jurado dormia.
Ao contrário, o que se observa é um jurado com os olhos voltados para baixo, em direção ao material impresso que, nos termos do artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é entregue ao Conselho de Sentença.

A hipótese de que estivesse lendo as peças processuais é mais plausível do que a alegação de
"sonolência insuperável"
durante as mais de sete horas de julgamento.

Ademais, essa percepção é corroborada por outros elementos. No vídeo do depoimento do investigador de polícia
(ID. 250509678)
, por exemplo,
aos 49
segundos da
gravação,
é possível notar o referido jurado
com os olhos voltados para baixo,
manuseando o material impresso que estava consigo.

Inclusive, nos próprios vídeos apresentados pela defesa, apesar da curta duração, percebe-se que o jurado
,
em alguns momentos
,

movimenta os olhos e o corpo, comportamento incompatível com o estado de
"sonolência insuperável"
alegado.

Recortes breves e descontextualizados não possuem o condão de demonstrar a ocorrência de uma irregularidade capaz de macular a higidez do veredicto.

A Ata da Sessão de Julgamento, por sua vez, apenas registra que o advogado de defesa se dirigiu à mesa do Juiz Presidente de forma inadequada, sendo orientado a utilizar o microfone, mas não certifica a ocorrência do fato alegado pela defesa.

De todo modo, cabe enfatizar que, como é cediço,
não é permitida a filmagem dos jurados integrantes do Conselho de Sentença
. No caso, restou evidente que as imagens,
focadas no aludido jurado
e
registradas de forma clandestina
, não se prestam a comprovar que ele teria dormido.

A jurisprudência pátria orienta que
:

"é permitida a gravação audiovisual da sessão plenária do Tribunal do Júri,
desde que respeitadas as imagens dos jurados e os atos sigilosos
...
"
(TJ-PR 01201972620248160000, Relator:
Gamaliel

Seme

Scaff
, Data de Julgamento: 22/02/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2025).

Este Sodalício, em caso análogo, rechaçou a tese de que um dos jurados teria dormido durante os debates, pois, assim como no presente feito,

"as imagens contidas nas mídias anexadas ao feito em momento algum demonstram qualquer jurado dormindo e muito menos cochilando
.
"
(N.U 0033134-11.2018.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018).

A defesa, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar o fato alegado, tampouco
,
demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo, sendo imperativa a aplicação do princípio
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
“01º FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO:

No dia 23 de outubro de 2016, à noite, por volta das 20 horas, na Rua
Quelidonea
, n. 51, Bairro Pharma, na Chácara situada aos fundos do prédio do “Jornal o Diário”, saída para Barra do Garças/MT, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciando JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO, vulgo “JÚNIOR”, agindo com animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou ROBERTO BENTO DE OLIVEIRA, eis que efetuou um 01 (um) disparo de arma de fogo contra a região frontal da vítima, causando-lhe a morte por “Hemorragia Intracraniana, secundário a ação de instrumento perfuro-contundente”, consoante Laudo de Necropsia nº 154/2016 – D.O. n° 23665675-9 (Num. 40933707- Pág.46/57), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (Num. 40933707 – Pág.60/61) e Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (Num.40933707 – Pág.63/86).

Na oportunidade, o denunciando JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO foi até a residência de Jhonatan Ferreira de Jesus, vulgo “Neguinho”, convidá-lo para saírem beber, sendo que o denunciado portava uma espingarda. Logo após, chegou na casa de “Neguinho” a vítima ROBERTO, a qual pediu um cigarro de maconha, usando a seguinte expressão: “o, me dá
um pega

aí
?’.

Ato contínuo, o denunciando JONAS disse “você quer
um pega
? Vou te dar
um pega”
, mirando a espingarda na cabeça da vítima ROBERTO e perguntou se poderia atirar, oportunidade que todos pediram que não fizesse aquilo, e a vítima, achando que tudo não passava de brincadeira, respondeu “pode atirar”. O denunciado então mirou a arma para a testa da vítima e deu um passo para trás, ocasião em que a vítima disse “atira não cara, atira não”, e o denunciado desferiu um tiro na cabeça
da mesma
, a qual já caiu no chão imobilizada. O denunciado cometeu o crime impelido por motivo fútil, eis que agiu porque a vítima pediu
“um pega”
se referindo a um cigarro de maconha.

O denunciando agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que disparou de inopino, sem que a vítima acreditasse na agressão,
prejudicando-lhe
, pois, as possibilidades de defesa.

02º FATO: OCULTAÇÃO DE CADÁVER:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, mas logo após matar a vítima, o denunciando JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO, vulgo “JÚNIOR”, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com o denunciando PAULO ALTENIO SANTOS MACHADO, ocultaram o cadáver de ROBERTO BENTO DE OLIVEIRA, jogando-o em um vala localizada na Rodovia MT-130, saída para Paranatinga, mais precisamente em frente
à
entrada do cemitério local, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, consoante Laudo de Exame em Local de Morte Violenta encartado no Num.

40933707 – Pág.

63/86.

Na ocasião, após a morte da vítima, o denunciando JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO chamou o denunciando PAULO ALTENIO SANTOS MACHADO, que havia ficado dentro do carro, modelo Vectra, lhe esperando, e juntos carregaram o corpo da vítima morta, colocaram no banco de trás do veículo e saíram em seguida em alta velocidade.

O carro do denunciando JONAS e o corpo da vítima ROBERTO BENTO DE OLIVEIRA foram localizados no dia seguinte (em 24/10/2016) flutuando sobre a água de uma vala situada às margens da rodovia MT-130 saída para Paranatinga, mais precisamente
em frente

a
entrada do cemitério local nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, conforme informações extraídas do Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (Num.

40933707 – Pág.

63/8
6). (...).”
(Sic

–
id.
180020173
)

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III,
“
d
”
, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento
.
”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o
Boletim de ocorrência nº 2016.343059, Laudo
Pericial 210.2.03.2016.014340-01,
Laudo
Necrópsia
nº

154/2016

todos de
id. 180020169
;
Laudo Pericial Criminal 210.2.06.2016.014659-01 de id. 180020177
, além da prova oral produzida.

A tese de disparo acidental, sustentada pela Defesa, encontra seu alicerce primordial na narrativa do apelante JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO. Contudo, uma análise pormenorizada de seus depoimentos, prestados em diferentes fases da persecução penal, revela uma versão frágil, marcada por inconsistências e por uma seletividade de memória que, razoavelmente, permitiu ao Conselho de Sentença rechaçá-la, por considerá-la inverossímil.

Desde o interrogatório na
fase inquisitorial
, o apelante principiou por afirmar não se recordar
"muito bem da situação, como foi ou como não foi"
, para, em seguida, asseverar que o disparo teria sido acidental. Essa dualidade
,
entre a alegação de amnésia e a certeza da ausência de dolo
,
permeou todas as suas manifestações subsequentes.

Em Juízo
, sob o crivo do contraditório, confirmou a autoria do disparo que ceifou a vida de Roberto Bento de Oliveira, mas reiterou a tese de acidente, alegando não possuir qualquer intenção de matar a vítima, a quem sequer conhecia.

Construiu, ademais, a narrativa de que, após o fato, tentou prestar socorro, colocando a vítima em seu veículo com destino ao hospital. A justificação para o insucesso da empreitada seria o nervosismo, que os teria feito passar pela entrada do nosocômio, e uma capotagem subsequente, ao tentarem retornar, em meio a uma forte chuva.

Confrontado, porém, com os relatos de testemunhas de que teria apontado a arma para a cabeça da vítima após esta pedir
"um pega"
e proferido a frase
:
"posso atirar?"
, o apelante limit
ou
-se a dizer que não se recordava do episódio
:
"
Não isso aí, eu não me recordo dessa situação, não (...). Provavelmente não deve ter acontecido, eu não me recordo, clareza dessa situação aí desse momento (...)
Eu
tava
muito embriagado (...) provavelmente no dia eu
tava
muito ruim"

A transcrição de seu interrogatório judicial evidencia a fragilidade da tese defensiva:

“Eu me declaro inocente, porque eu não tenho, não foi intenção nenhuma de eu cometer nada disso aí, não tinha intenção alguma, tanto que eu nem conhecia a vítima (...)
houve um disparo acidental da arma

(...)
”

A Promotoria de Justiça
apontou certa
contradição em seu depoimento: "
Mais então, como que o senhor lembra de uma parte que o senhor diz que é, que alguém (...) provavelmente a vítima tentou pegar a arma do senhor e a arma disparou e o senhor não lembra disso?
".

A essa indagação, o réu
respondeu
: "
É igual eu
tô
falando
pra
senhora no momento foi uma coisa que tão rápido assim que acaba, uma coisa muito agressiva no momento ali que a gente, eu sem entender o que aconteceu, por que que aconteceu (...). Não tenho certeza, não tenho certeza, não sei o que aconteceu pelo certo
".

Em
síntese
, s
obre a Intenção:
Declarou-se inocente por não ter
"intenção nenhuma de [...] cometer nada disso aí"
, classificando o ocorrido como "
um disparo acidental da arma
"
.

Sobre a Dinâmica do Disparo:
Questionado se a vítima teria tentado tomar-lhe a arma, respondeu:
"Provavelmente foi a própria
vítima
,
porque
[...] no momento que eu senti que pegaram, e
‘
deixa eu ver isso aqui
’
, não
moço solta isso aqui [...]
aí
foi
o

que
aconteceu que houve um, um puxou e outro segurou"
. No entanto, não soube afirmar se sua mão estava no gatilho.

Já
em Plenário
, perante os jurados, o apelante manteve a essência de sua versão. Narrou que, após um dia de consumo de bebida alcoólica, foi caçar com seu sogro e um amigo. Ao retornar, parou em um barraco para
"mostrar a espingarda pros meninos"
.

Alegou que o disparo ocorreu quando se preparava para ir embora e a vítima, com quem não tinha travado contato, assustou-se e tentou tomar-lhe a arma à força:
"chegou ele querer ver a arma e pegou nessa arma
,
querendo tirar da minha mão, e aí eu falei, não, moço, tira a mão daí, aí ele puxou, eu segurei a arma, no que eu segurei a arma, infelizmente veio a disparar
".

Reafirmou a intenção de socorrer a vítima, levando-a ao hospital, e a ocorrência do acidente automobilístico que o impediu.
Contudo, essa
versão

é
confrontada
pelas provas e por suas próprias admissões.

Questionado pela acusação em plenário, reconheceu que o local do acidente estava a quilômetros de distância do hospital: "
Isso eu também conheço a cidade e o senhor foi pego já há dois três quilômetros para frente da entrada para o Hospital Municipal
,

U
pa
(...) Percebido porque estava chovendo muito forte
nós virou
o carro quando virou o carro veio acontecer o capotamento no retorno
".

A justificativa de ter passado da entrada do hospital por causa da chuva soa inverossímil. A fuga após o capotamento, abandonando o veículo com o corpo da vítima, robustece a percepção de uma
conduta
de

evadir-se da responsabilidade penal, e não a de um cidadão em desespero após um acidente.

Ademais
, negou recordar-se de qualquer ameaça ou "brincadeira" envolvendo apontar a arma para a vítima, atribuindo a conduta
a
sua personalidade:
"Não eu não me recordo de ter feito essa brincadeira [...] Eu sei que eu sou uma pessoa muito brincalhona brincava muito bebia muito no final de semana"
.

Dessarte, a narrativa do apelante, ao longo de todo o processo, mostrou-se claudicante. Tal seletividade, aliada às contradições intrínsecas, forneceu ao Conselho de Sentença s
ubsídios
suficiente
s
para desa
creditar a versão de ausência de dolo e, por consequência, afastar a tese de homicídio culposo.

A decisão dos jurados, portanto, não foi arbitrária, mas sim uma escolha consciente por uma das versões apresentadas, amparada na análise crítica do depoimento do próprio réu
e das provas do processo
.

O informante
,
pai da vítima,
Valde
Bento de Oliveira
, relatou ter tomado conhecimento do ocorrido pela
internet
, inicialmente noticiado como um acidente de trânsito.

Foi ele quem, ao identificar o corpo do filho no IML, informou à polícia que o crime não ocorrera no local do acidente, mas sim em um barraco, o que redirecionou a investigação. Declarou que, segundo o que
"ficou sabendo"
, o evento teria sido um
"tiro acidental"
decorrente de uma
"brincadeira"
, na qual seu filho pediu

"um pega"

e o apelante reagiu com a arma. Afirmou não conhecer o réu, mas ser amigo do pai dele.

Karolayne
da Silva Buck
declarou que a vítima, ao ver a espingarda,
"pegou no trem"
e
"segurou no cano da espingarda"
, e que o disparo ocorreu durante essa disputa, na qual a vítima
"queria porque queria pegar a espingarda da mão do outro"
. Para ela, o tiro foi acidental e não havia motivo para o homicídio.

A
s

declarações
de
Jhonatan Ferreira de Jesus
, proprietário do local onde se deram os fatos,
são

importantes
. Seus relatos, prestados em três momentos distintos, mantiveram-se consistentes nos pontos nevrálgicos, fornecendo aos jurados um substrato probatório
necessário
para a condenação por homicídio doloso.

Na delegacia
, a testemunha narrou a dinâmica dos fatos de forma detalhada e contundente. Descreveu a chegada do apelante, já embriagado e portando a espingarda, e o estopim do evento: a chegada da vítima, Roberto, que pediu
"um pega"
, gíria para uma tragada em cigarro de maconha.

A reação do apelante, segundo a testemunha, foi imediata e desproporcional:

"
QUE assim que ROBERTO chegou já foi dizendo: 'OW ME DÁ UM PEGA A
Í
?' e JUNIOR disse: 'VOC
Ê
QUER UM PEGA? VOU DAR UM PEGA PARA VOC
Ê
' e neste momento mirou a espingarda para a cabeça da
vítima
".

O depoimento
na fase
policial rechaça a ideia de um acidente, ao descrever uma
"brincadeira"
que escalou para a execução. O apelante teria, inclusive, questionado se
"podia atirar"
, e, mesmo diante do recuo da vítima, que percebera a gravidade da situação, consumou o ato:

"
[...] JUNIOR mirou a arma para a testa da
vítima
e deu um passo para trás e neste momento a
vítima
pediu para não atirar, dizendo: 'ATIRA NÃO CARA, ATIRA NÃO' e em seguida JUNIOR disparou uma vez na cabeça da
vítima
que já caiu no chão imobilizada
".

Ademais, a testemunha relatou a conduta do apelante após o crime, que incluiu ameaças para garantir o silêncio: "
JUNIOR dizia para mim que
ninguém
viu nada, dizendo para
ninguém
falar o que aconteceu ali no local
", o que denota clara consciência da ilicitude e intenção de se furtar à aplicação da lei.

Em
audiência de instrução
(Mídia à Num.
180020237
), Jhonatan ratificou os pontos essenciais de seu depoimento, sendo categórico ao afirmar que
o réu apontou a arma para a cabeça da vítima e atirou, não tendo ocorrido qualquer disputa pelo armamento
.

Refutou, de forma explícita, a tese central da defesa de que houve uma briga pela arma:

"
promotora: então,
não chegou a ter disputa pela arma, um puxa para cá e outro puxa para lá?

testemunha: não
,
tipo ele, só quis
pega
a arma da mão dele, né;

P
romotora:

(...)
mas não pegou, nem encostou;

T
estemunha
:
nem encosto não
".

A testemunha esclareceu que
a vítima apenas fez menção de pegar na arma para vê-la
, mas
"nem chegou a encostar"
, momento em que o apelante, que
"estava mirando"
, efetuou o disparo
em região vital:

"
P
romotora:
apontou (...)
pra
qual região da vítima?

T
estemunha:

pro
rumo da cabeça, apontou
pra
ele assim ó,
pro
rumo dele
".

Perante o Conselho de Sentença
(Relatório de Mídias no ID.
250509678
), Jhonatan manteve a coerência. Confirmou que a interação fatal se iniciou com o pedido de
"um pega"
e a subsequente reação do apelante, que, de arma em punho, disse:
"
cê
quer
um pega
,
cê
quer
um pega
, posso dar
um pega
pra você?
"
, enquanto apontava a espingarda para a vítima.

Reafirmou a ausência de luta corporal pela arma: "
Promotora:
Teve ali alguma coisa da vítima e ele ficarem puxando a arma um
pra
cá, um
pra
lá?
Testemunha: Não, isso não eu não vi não moça, eu só vi que o momento que foi tipo pegar assim foi logo que aconteceu o disparo
(...)
Promotora:
A vítima caiu ali no chão na hora, na hora, caiu morta na hora.

Testemunha:
Já caiu e já ficou agonizando lá no chão, né, nos últimos suspiro.

Promotora:
Quando o senhor ficou ali, depois que o senhor fugiu, já deu
pra
ver que a vítima estava morta?

Testemunha: Já estava morto já
".

A testemunha

Mariene
Severo de Jesus
, que, na fase investigativa, depôs sob a proteção do anonimato
("testemunha sem rosto")
por fundado temor, teve sua identidade revelada em Plenário, ocasião em que, de forma convicta,
confirmou integralmente suas declarações anteriores
.

O depoimento de
Mariene
na
fase inquisitiva
é
importante
por capturar o contexto que antecedeu o crime e, principalmente, a narrativa dos fatos tal como foi contada pelas testemunhas oculares momentos após o disparo. Ela não presenciou o tiro, mas seu testemunho oferece uma perspectiva privilegiada do antes e do depois.

Ela descreveu a chegada do apelante ao local, confirmando seu estado alterado e o fato de estar armado: "
QUE na data de ontem estava em casa quando de repente chegou um rapaz moreno, forte, meio alto e com uma espingarda na mão, a procura de NEGUINHO; QUE esta pessoa estava bastante alterando, aparentando estar bêbado
".

O ponto
essencial
de seu depoimento reside no relato do que ouviu das testemunhas que, em pânico, correram do local do crime logo após o ocorrido.

Trata-se do eco imediato do evento, uma narrativa ainda não contaminada pelo tempo. Segundo
Mariene
, Jhonatan ("Neguinho") e Alexandre chegaram
"correndo dizendo que tinha
m
matado um homem
lá
na chácara"
.

A versão que lhe foi transmitida naquele instante de desespero alinha-se perfeitamente ao que Jhonatan viria a sustentar em juízo:

"
QUE estas pessoas narraram que o
cara
que estava com a espingarda atirou bem na cabeça da
vítima
[...]; QUE ouvi dizer que o que morreu disse para o moreno da espingarda: 'VOCE NÃO QUER TROCAR QUATRO CIGARROS POR UM PEGA?' e em seguida o moreno disse: O QUE VOCE FALOU? e neste momento apontou a espingarda para a cara da
vítima
e disse: 'POSSO ATIRAR?' e mesmo todos pedindo para ele não atirar
o mesmo
atirou na
vítima
".

Ao ser ouvida
em Plenário
, já identificada,
Mariene
Severo de Jesus ratificou as declarações que prestara na fase policial
. Explicou o receio inicial que a levou a depor anonimamente:
"É medo assim né. Fazia pouco tempo que eu tinha perdido um filho meu. Eu estava em estado de choque também"
.

Confirmou ter visto o réu armado procurando por seu filho, o que a levou a descer até o barraco por preocupação. Relatou ter verificado que tudo parecia normal e, ao retornar para sua casa, ouviu o disparo. Ao ser questionada pela Promotora de Justiça, que leu trechos de seu depoimento policial, a testemunha foi categórica.

Promotora:

"[...] ouvi dizer que o que morreu disse para o moreno da espingarda você não quer trocar quatro cigarros por
um pega
e em seguida o moreno disse
:

‘
o que você falou
’
e nesse momento apontou a espingarda para a cara da vítima e disse posso atirar e mesmo todos pedindo para ele não atirar ou mesmo atirou na vítima.
Eles falaram isso para a senhora?"
Mariene
: "Sim, foi assim." Promotora: "Foi isso mesmo que falaram para a senhora?"
Mariene
: "É isso sim.
"

Compondo o acervo probatório que embasou a decisão dos jurados, o depoimento de
Gabriel Batista Trigueiro
, prestado na fase policial, oferece mais um relato ocular que se alinha perfeitamente à tese acusatória, reforçando a manifesta improcedência do pleito absolutório.

Embora a testemunha
Gabriel Batista Trigueiro tenha sido ouvida apenas na fase investigativa
, seu depoimento integra o conjunto probatório sobre o qual se debruçaram os jurados, sendo de especial relevância por ter sido colhido no calor dos acontecimentos e por corroborar, em todos os seus pontos essenciais, as narrativas das demais testemunhas.

Gabriel, que também se encontrava no local do crime,
descreveu a mesma sequência de fatos
narrada por Jhonatan e
Mariene
. Confirmou a chegada da vítima e o seu pedido por uma "
tragada de cigarro de maconha
".

Sua descrição da reação do apelante é vívida e aniquila a tese de acidente:

"
QUE assim que a vítima pediu para fumar, JÚNIOR pegou a arma de fogo e apontou para a vítima e disse 'OLHA AQUI O PEGA' e ainda disse: 'POSSO ATIRAR?'
".

O depoimento de
Gabriel
é ainda
detalhou
que:

"
[...] JÚNIOR disse 'CAI FORA CARA' e novamente disse: 'POSSO ATIRAR?' e mirou a espingarda na cabeça da
vítima
e mesma a
vítima
pedindo para ele não atirar, JUNIOR disparou um disparo que atingiu a cabeça da mesma
"
(sic)
.

De forma c
lara
, a testemunha trouxe aos autos
a reação imediata do apelante
após o disparo, que se traduz em um
comportamento não condizente
com
um
acidente.

A
inda Gabriel narrou a
fala do réu
após
o ato que acabara de cometer:

"
que a vítima caiu no chão e
J
únior entrou em desespero e disse: 'oh meu
D
eus tenho que retirar esse cara daqui vem aqui
P
aulo
me ajudar
matei o cara
'
".

De igual modo, o depoimento da testemunha
Alexandre Gonçalves Batista,
ainda que marcado por uma aparente hesitação em juízo, culmina por reforçar a tese acusatória, pois, ao final, confirma o elemento central que caracteriza a ação dolosa do apelante.

Alexandre Gonçalves Batista, que também depôs como
"testemunha sem rosto"
na fase inquisitorial e, posteriormente, consentiu em ser identificado em juízo (Mídia Num.
180020237
),
declarou
que

o
apelante apontou deliberadamente a arma contra a vítima.

Em audiência
, ao ser confrontado pela Promotora de Justiça sobre a uniformidade dos relatos na fase policial
,
de que o réu "
botou a arma na cabeça da vítima, pediram para ele não atirar e ele atirou
"
, disse
:

"
testemunha:
no momento que ele levantou a arma, nós pensamos que ele ia atirar. [...] pegou a arma e
levantou
para o rumo do rosto e nisso a pessoa que tomou o tiro
,
não sei se foi um gesto involuntário para ver a arma em si
,
eu não sei, foi, pegou essa arma, foi encostou em si na arma, eu não sei se ele puxou a arma e nisso ele apertou o gatilho isso não posso afirmar

(...)
"
promotora: então o réu
J
únior apontou a espingarda para a cara da vítima?

TESTEMUNHA: SIM
"
.

Em juízo
(Mídia Num. 180020237), o
Escrivão de Polícia
narrou como a ocorrência, inicialmente tratada como um acidente de trânsito, revelou-se um homicídio após a perícia constatar "
um sinal de disparo na região da cabeça
".

As investigações, segundo ele, levaram rapidamente à versão dos fatos que seria sustentada ao longo de todo o processo:
um crime motivado por um pedido de droga
, no qual o réu "
apontou a arma para a vítima e pediu se, pelo que eu recordo, se ela
,
se era aquilo mesmo que ela estava falando alguma coisa do tipo e as testemunhas que estavam lá pediu para ele não atira, e ele acabou disparando
"
(sic)
.

Perante os jurados, o
policial Agrício Júnior ratificou suas declarações
, confirmou que as investigações apontaram para um homicídio motivado pelo pedido de um cigarro de maconha e que o réu
e mais um terceiro
, após o crime, "
colocaram a vítima no banco do passageiro do veículo do suspeito e transportaram para a região da saída de Paranatinga ali onde foi localizado
".

Reiterou a informação sobre a distância do hospital: "
Já tinha passado bastante da entrada da UPA
", e que o acesso ao pronto-socorro estaria a "
dois quilômetros antes de onde houve o acidente
"
:

"
ainda, ao ser questionado sobre o local onde foi encontrado o carro do réu e o corpo, disse que estava distante do hospital municipal (...). qual distância do hospital?
há quase dois
quilômetros,
o sentido não é oposto, mas é
bem distante da entrada
que seria para o hospital, para hospital público, que seria a upa.
não é a mesma rota
. ele saiu pela rota da rodovia e o hospital ele fica num bairro
".

O
agente da lei atestou
,
ainda,
a
uniformidade dos depoimentos colhidos na fase inicial,
refutando a
alegação de que a tese de acidente pudesse ter algum respaldo nas provas:

Promotora:
"
E dessas o senhor disse que havia lá essas testemunhas presenciais. Todas relataram a mesma versão na época.
"
Testemunha:
"
Sim todas relataram da mesma forma para os senhores da mesma forma.
"
Promotora:
"
Alguma delas relatou que teria sido um tiro acidental um acidente.
"
Testemunha:
"
Não.
"

Ao final, ainda reforçou que, segundo as testemunhas, a vítima, ao perceber que a ameaça era real, suplicou por sua vida, mas foi ignorada pelo réu: "
quando o réu apontou a arma para ela, deu um passo para trás, ela pediu para não atirar, pediu para o suspeito não atirar. E mesmo assim ele atirou, segundo as testemunhas
".

A testemunha
Joice Queiroz dos Santos
, em seu depoimento judicial, corroborou a linha de investigação e a narrativa apresentada por seu colega de trabalho e pelas testemunhas oculares.

A policial sintetizou com precisão a essência do crime, ressaltando a futilidade da motivação, conforme narrado pelas testemunhas:

"
eles contaram, narraram como foi o fato, foi sem necessidade, uma coisa fútil. não teve motivo
pra
que ele atirasse na vítima, simplesmente foi banal, simplesmente a vítima pediu um 'trago um cigarro uma fumada uma pegada' e ele na hora apontou a arma falando que ia atirar [...]
".

Seu relato descreve a escalada da ameaça para a execução,
evidenciando
dolo. A testemunha confirmou que os depoentes foram claros ao afirmar que a vítima, percebendo a seriedade da situação, implorou por sua vida, sendo deliberadamente ignorada pelo apelante:

P
romotora:
"
essas testemunhas narraram que quando ele foi atirar, ele teria mirado a arma na testa da vítima?
"
T
estemunha:
"
narraram e ainda falou 'eu vou atirar' aí a vítima em primeiro momento achando que era brincadeira, falou 'atira'
,
depois quando a vítima viu que era
verdade
a vítima, pediu por 2 vezes para não atirar nele e aí nesse mesmo momento ele atirou assim mesmo
".

Adicionalmente, a policial explicou o temor que justificou a oitiva das testemunhas "sem rosto", atribuindo-o à percepção da periculosidade do réu:
"
simplesmente pelo fato de como a frieza totalmente do acusado, eles todos ficaram com medo [...] temiam pela vida deles
"
.

Por último, a
policial Joice

a
o
ser indagada
sobre a localização do veículo em relação ao hospital, foi taxativa:

"
C
reio que uns 2 km à frente, passa por dois bairros à frente do local do pronto atendimento
.
M
as
está
no mesmo sentido do hospital?

E
ra distante, bem distante, passou
,
mesmo sentido, só que passou pelo hospital e seguiu em direção à
Paranatinga
".

O depoimento da policial, portanto, demonstra

“quantum
satis
”

que
a decisão do Conselho de Sentença
não se acha desamparada de provas. Pelo contrário, está de acordo com uma das versões que se apresentaram no processo entendendo ser a m
ais
verossímil
aquela defendida pela acusação
.

Com efeito,
narrativa das testemunhas oculares, o relato da testemunha do
pós-fato
e a confirmação dos agentes da lei que presidiram a investigação convergem para
a prática de um homicídio doloso, e não de um ato culposo
, não havendo que se falar em desclassificação
.

A decisão do Conselho de Sentença, ao rechaçar tal pleito, não se afigura contrária à prova dos autos, mas, ao revés, representa a mais lógica e consentânea conclusão extraída dos elementos que lhe foram submetidos.

A defesa sustenta a ausência de dolo, ainda que em sua modalidade eventual, buscando enquadrar a conduta do apelante na culpa consciente. Tal esforço argumentativo, contudo, ignora a distinção fundamental entre os institutos e, principalmente, os
fatos concretos
do caso.

No dolo eventual, o agente, embora não deseje diretamente o resultado, prevê-o como possível e, agindo com indiferença, assume o risco de produzi-lo. Na culpa consciente, o agente também prevê o resultado, mas confia, sinceramente e de forma leviana, em sua habilidade para evitá-lo. A conduta do apelante amolda-se, com perfeição, à primeira hipótese.

Ao apontar uma espingarda carregada para a cabeça da
vítima região
de letalidade indiscutível, a uma distância ínfima, o apelante não apenas previu a possibilidade do resultado morte, como o aceitou. A sequência de atos, conforme narrado pelas testemunhas oculares, afasta qualquer cogitação de mera imprudência:

A Ameaça Verbalizada:
O apelante não se limitou a manusear a arma de forma perigosa; ele verbalizou a ameaça, ao dizer
:
"
VOU DAR UM PEGA PARA VOCE
" e "
POSSO ATIRAR?
", transformando uma situação de risco em uma iminência de agressão letal.

O Desprezo aos Apelos:
As testemunhas são uníssonas ao afirmar que a vítima, ao perceber a gravidade da situação, suplicou por sua vida, dizendo
:
"
ATIRA NÃO CARA, ATIRA NÃO
". Ao prosseguir com a ação e efetuar o disparo mesmo diante do apelo, o apelante demonstrou total indiferença para com a vida alheia, consentindo com o resultado.

A Ausência de Luta:
A tese de que o disparo ocorreu durante uma disputa pela arma foi frontalmente negada pela testemunha ocular Jhonatan Ferreira de Jesus e por Alexandre Gonçalves Batista, que, ao final, confirmou o ato de apontar a arma.

A tentativa da defesa de se valer de trechos isolados dos depoimentos de
Karolayne
da Silva Buck e do pai da vítima, Sr.
Valde
Bento de Oliveira, não prospera.

O Júri, como juiz natural da causa, teve acesso a todas as narrativas e exerceu sua prerrogativa soberana de valorar as provas, conferindo maior peso aos depoimentos coesos e diretos das testemunhas que presenciaram toda a dinâmica delitiva, em detrimento de relatos indiretos ou hesitantes. O depoimento do genitor da vítima, em particular, baseia-se em "
ouvir dizer
", não possuindo, portanto, a força da prova testemunhal direta.

A anulação de um veredicto popular sob o argumento de ser
"manifestamente contrário à prova dos autos"
é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão se revela arbitrária, teratológica, sem qualquer amparo no conjunto probatório. Não é o que ocorre no caso vertente.

Ao
s jurados foram
apresentados
duas teses: a do homicídio doloso, sustentada pela acusação e amparada por múltiplas testemunhas e provas circunstanciais; e a do crime culposo, sustentada pela defesa e alicerçada quase exclusivamente na palavra isolada e contraditória do réu.

Ao optar pela primeira, o Conselho de Sentença não decidiu contra as provas, mas de acordo com elas.

A desclassificação, portanto, não é possível, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
e de desrespeito à sua soberana decisão, que se encontra lastreada em
substrato
probatóri
o

entendeu suficiente a embasar o veredicto
.

Em sendo assim,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo ex
posto, conclui-se
que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos,
não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento
.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria

Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
, mantendo
incólume
a
decisão
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025